Tribunal: TJDFT
Processo: 0753301-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753301-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA, MARIA MARTA PEREIRA, THIAGO DE SOUZA CASSIM, CLAUDIO BRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700046-24.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Narra que a decisão agravada rejeitou a alegação de excesso de execução, contudo, alega que merece reforma tal decisão em razão do julgamento do recurso repetitivo no 1.134.186 (Tema 408) do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios pela rejeição ao cumprimento de sentença. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para evitar a expedição de PCT e RPV em favor da agravada, considerando a impossibilidade de repetição da verba que possui caráter alimentar. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que recebera o cumprimento de sentença (ID 57345083 dos autos principais) fixou honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal, nos termos da Súmula 345/STJ. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários, transcrevo parte da decisão: Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. A matéria está pacificada na jurisprudência deste eg. Tribunal em razão da edição do Enunciado de Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Referido entendimento sumular foi precedido por tese fixada em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.134.186/RS). Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) Portanto, tratando-se de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado. A exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), que não é o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo agravado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. JUROS DE MORA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Precedente STJ. 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 não alcançou o índice dos juros de mora aplicáveis aos débitos não tributários da Fazenda Pública. Assim, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios será segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, norma declarada constitucional e que permanecendo hígida nesta extensão (RE 870947/SE). 3. Há sedimentada jurisprudência expressa no enunciado 519 da súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 4. Esgotado o mérito do agravo de instrumento, tem-se por prejudicado o agravo interno cujo único objeto era dar efeito suspensivo ao recurso anterior. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1310791, 07282677120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP 1.134.186, EM PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). TEMA 408. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. 1.1. A decisão agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor do causídico do exequente, no percentual de 10% sobre o proveito econômico, diferença entre o valor devido e o excesso alegado. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do julgamento do REsp 1.134.186, em precedente vinculante (art. 927, III, CPC), decidindo a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, foi firmado o tema 408, segundo o qual "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 3. É necessária a reforma da decisão agravada, porquanto não são cabíveis honorários advocatícios. 4. Agravo provido. (Acórdão 1303375, 07406707220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021 16:18:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador